Tribunal: TJDFT
Processo: 0714525-50.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0714525-50.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MAURICIO MARCELLINI PEREIRA EMBARGADO: MARIA ADELITA MARQUES D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração oposto por MAURICIO MARCELLINI PEREIRA em face de MARIA ADELITA MARQUES, ante o acórdão proferido pela 3a Turma Cível que, nos autos das Apelações interpostas por ambas as partes, conheceu e deu provimento ao apelo da Embargada e julgou prejudicado o apelo do Embargante. Intime-se a parte Embargada para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 12 de março de 2021 14:08:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador